Tribunal: TJDFT
Processo: 0739885-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739885-08.2023.8.07.0000 REQUERENTE: GUILHERME XAVIER ALACOQUE REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO GIORDANO RESENDE COSTA DECISÃO 1. GUILHERME XAVIER ALACOQUE opôs embargos de declaração (id. 52168388) da r. decisão (id. 51690625) que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição por ele arguida contra o JUÍZ DE DIREITO GIORDANO RESENDE COSTA, in verbis: “1. GUILHERME XAVIER ALCOQUE suscitou a presente exceção de suspeição contra o Juiz de Direito Giordano Resende Costa, Juiz Titular da 4a Vara Cível de Brasília na qual tramita o cumprimento de sentença n. 733811-71.2019.8.07.0001. 2. Sustenta que a velocidade de tramitação do processo não é condizente com a realidade do País. 3. Assevera que “é humanamente impossível” entregar tutela jurisdicional na velocidade processual apresentada nos autos. 4. Tece considerações sobre a quantidade de processos em tramitação no Poder Judiciário. 5. Argumenta que “é de clareza absolutamente solar que a proatividade exercida por este Juízo na tramitação acaba por beneficiar a parte exequente, gerando, por conseguinte, a imparcialidade do respeitável Juízo, de forma que não tem fluído em sua tramitação natural como qualquer processo de execução que corre Brasil afora.” 6. Ao final requer: “[...] a) Requer a Vossa Excelência, de plano, que se considere suspeito para dirigir o processo em tela, pelos argumentos expostos acima, determinando a remessa dos autos ao seu substituto legal, caso assim não entenda, que determine a autuação em apartado da petição, para que no prazo legal apresente suas razões, ordenado a remessa do incidente ao tribunal, nos termos do artigo 146 parágrafo 1o, do CPC; b) Alternativamente, poderá o respeitável magistrado declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sendo desobrigado a apresentar suas razões, nos termos do artigo 145 parágrafo 1o, do CPC; c) Requer seja incidente recebido no efeito suspensivo até o julgamento do presente incidente, nos termos do artigo 313 do CPC. [...]” 7. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida (id. 51514538, pág. 12). 8. O MM. Juiz rejeitou a alegação de suspeição na decisão de id. 51514541 - Pág. 241, decisão que recebo como as informações previstas no art. 316 do RITJDFT. 9. É o breve relatório. 10. O presente incidente é uma exceção de suspeição proposta por Guilherme Xavier Alcoque, em cumprimento de sentença contra ele proposto, ao fundamento de que o MM. Juiz seria suspeito diante da celeridade de tramitação do processo. 11. O Código de Processo Civil, ao disciplinar as hipóteses de cabimento da exceção de suspeição estabelece, no art. 14, que: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.” 12. O fato alegado pelo excipiente não se configura hipótese legal de cabimento de exceção de suspeição. 13. Além disso, uma análise da tramitação dos autos do processo n. 733811-71.2019.8.07.0001 demonstra que não há qualquer indício da suspeição afirmada pelo excipiente. 14. Inicialmente, observa-se que se trata de cumprimento de sentença de um processo de cobrança ajuizado em 5/11/2019, ou seja, há quase quatro anos, portanto, a princípio não se verifica a celeridade alegada. Registre-se, quanto a esse aspecto, que existem diretrizes estabelecidas pelo CNJ para priorizar a tramitação dos processos mais antigos nas unidades jurisdicionais e que, uma das metas nacionais aprovadas no 16o Encontro Nacional do Poder Judiciário é o julgamento de pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31/12/2019 (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/01/metas-nacionais-aprovadas-no-16o-enpj.pdf) . 15. Observa-se que durante o trâmite do processo foi oportunizada ao excipiente a manifestação em todas as fases processuais e garantidos os prazos legalmente previstos. Verifica-se, ainda, que as audiências de instrução designadas foram adiadas em duas oportunidades a pedido do excipiente (id. 51514541, pág. 3 e 51514541, pág. 21) e, que todas as testemunhas por ele arroladas foram devidamente ouvidas (51514541, pág. 21). Portanto, não se verifica qualquer prejuízo ao excipiente decorrente da tramitação do processo. 16. A r. sentença condenatória foi proferida em 11/7/22 (id. 51514535, pág. 6) e o acórdão de julgamento da apelação interposta pelo excipiente é datado de 18/11/22 (id. 51514541, pág. 103), com trânsito em julgado em 3/6/23 (id. 51514541, pág. 190), esses fatos somados à circunstância de tramitação do processo há quase quatro anos, demonstram que não se verifica a celeridade “humanamente impossível” alegada. 17. Importante ressaltar que a Constituição Federal prevê como garantia do cidadão a duração razoável do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, CF/88), princípio esse também previsto no CPC, inclusive para a atividade satisfativa da jurisdição: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” 18. Em conclusão, diante da ausência de fatos que gerem indícios mínimos da alegada parcialidade do Magistrado, indefere-se liminarmente a exceção de suspeição, conforme jurisprudência deste TJDFT: [...] 19. Isto posto, diante da manifesta improcedência, rejeito liminarmente a exceção de suspeição. 20. P. I. [...]” 2. O embargante-excipiente alega que a decisão possui omissão, contradição e obscuridade. 3. Argumenta que não foi analisada a alegação de que na fase de cumprimento de sentença em toda semana são proferidas e publicadas decisões nos autos. 4. Aduz que “não há lógica arguir exceção de suspeição para analisar se os prazos e fases foram garantidos.” 5. Assevera que a decisão é omissa e descumpriu o “devido processo legal, considerando que o excipiente jamais ingressaria com tal incidente para confrontar se as fases e prazos processuais foram devidamente cumpridos.” 6. Defende que a exceção de suspeição está fundamentada no art. 145, inc. IV, do CPC porque há interesse do Juiz no julgamento em favor da parte. 7. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para: “[...] À luz de tais considerações, requer-se o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que se supra a omissão, contradição e a obscuridade apontadas e observado o devido processo legal, no sentido de OFICIAR a 4a Vara Cível para que apresente vários outros andamentos de outros processos que tramitam na referida Vara, no sentido de que haja comparativo com o feito em discussão, eis que não há razão de ser o referido incidente se alicerçar nos próprios andamentos processuais. Vale destacar que não se cuida de requerer o tratamento de uma argumentação específica por parte desse juízo, mas de exigir que as questões determinantes ao julgamento da causa sejam postas em seu contexto probatório, vivificando a ratio decidendi que, sem isso, convola-se em mera arbitrariedade. Tal garantia encontra-se insculpida no artigo 93, IX da CF/88. [...]” 8. É o breve relatório. 9. A decisão não padece de vícios. O embargante pretende, na verdade, o reexame da decisão que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição por ele arguida, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. 10. Na demanda, foi examinada toda a tramitação processual, inclusive a fase de cumprimento de sentença, e não se verificou a celeridade apontada pelo embargante-excipiente para fundamentar a suspeição por ele alegada, in verbis: “[...] 13. Além disso, uma análise da tramitação dos autos do processo n. 733811-71.2019.8.07.0001 demonstra que não há qualquer indício da suspeição afirmada pelo excipiente. 14. Inicialmente, observa-se que se trata de cumprimento de sentença de um processo de cobrança ajuizado em 5/11/2019, ou seja, há quase quatro anos, portanto, a princípio não se verifica a celeridade alegada. Registre-se, quanto a esse aspecto, que existem diretrizes estabelecidas pelo CNJ para priorizar a tramitação dos processos mais antigos nas unidades jurisdicionais e que, uma das metas nacionais aprovadas no 16o Encontro Nacional do Poder Judiciário é o julgamento de pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31/12/2019 (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/01/metas-nacionais-aprovadas-no-16o-enpj.pdf) . 15. Observa-se que durante o trâmite do processo foi oportunizada ao excipiente a manifestação em todas as fases processuais e garantidos os prazos legalmente previstos. Verifica-se, ainda, que as audiências de instrução designadas foram adiadas em duas oportunidades a pedido do excipiente (id. 51514541, pág. 3 e 51514541, pág. 21) e, que todas as testemunhas por ele arroladas foram devidamente ouvidas (51514541, pág. 21). Portanto, não se verifica qualquer prejuízo ao excipiente decorrente da tramitação do processo. 16. A r. sentença condenatória foi proferida em 11/7/22 (id. 51514535, pág. 6) e o acórdão de julgamento da apelação interposta pelo excipiente é datado de 18/11/22 (id. 51514541, pág. 103), com trânsito em julgado em 3/6/23 (id. 51514541, pág. 190), esses fatos somados à circunstância de tramitação do processo há quase quatro anos, demonstram que não se verifica a celeridade “humanamente impossível” alegada. 17. Importante ressaltar que a Constituição Federal prevê como garantia do cidadão a duração razoável do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, CF/88), princípio esse também previsto no CPC, inclusive para a atividade satisfativa da jurisdição: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” [...]” 11. Registre-se que o exame da tramitação processual decorre do fato de o excipiente alegar a suspeição com fundamento na celeridade de tramitação do processo, portanto, necessário para verificar se a celeridade ofendeu qualquer direito que lhe é garantido. 12. Assim, conforme decidido, não se verificou a existência da celeridade alegada, ou mesmo a ofensa de qualquer garantia constitucional que lhe é assegurada. 13. Conforme fundamentado, não se verifica qualquer indício de conduta do Magistrado para embasar a suspeição prevista no art. 145, inc. IV, do CPC. 14. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. 15. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do excipiente e nego provimento. 16. Intime-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora